Tribunal: TJPA
Processo: 0800438-80.2023.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800438-80.2023.8.14.9100

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO CONFIGURADO. DELITO FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Thiago Oliveira de Lima contra sentença do Juízo da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão de descumprimento de medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência;
(ii) definir se a palavra da vítima, corroborada por elementos constantes dos autos, possui força probatória bastante para sustentar condenação em casos de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado naturalístico.

4.O réu tinha ciência inequívoca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, especialmente da proibição de aproximação e contato com a vítima.

5.A materialidade está demonstrada pelas decisões judiciais que fixaram as medidas protetivas, pelos registros das mensagens encaminhadas e pelo depoimento firme da vítima em juízo.

6.A autoria recai sobre o apelante, que mesmo intimado das restrições, insistiu em se aproximar e enviar mensagens com ofensas e ameaças, configurando o dolo exigido pelo tipo penal.

7.Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos do processo.

8.Não há falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é harmônico e convergente em demonstrar a prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido

Tese de julgamento:

1.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) é formal e consuma-se com a simples violação da determinação judicial.

2.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção.

3.

A ciência inequívoca da medida protetiva e a prática consciente da conduta proibida configuram o dolo necessário para a responsabilização penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º e 24-A; CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 96, II, e 97.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0013684-88.2020.8.14.0401, Rel. Desª Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira .

Belém, 23 de outubro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago Oliveira de Lima
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID 25982971):

“(...) que no dia 30/10/2023 por volta das 10h15min a vítima GIRLENE FONSECA GOMES informou o descumprimento de medida protetiva de urgência por parte de seu ex-convivente, o denunciado TH1AGO OLIVEIRA LIMA. Conta que possui medida protetiva de urgência deferida nos autos do processo 0800317.52.2023.8.14.9100, mas afirma que o denunciado vem descumprindo a determinação judicial.

Relatou que o denunciado vem frequentando de maneira contumaz a casa de sua mãe, localizada ao lado de sua residência (não respeitando o limite de 200m), e que envia constantes mensagens via SMS na tentativa de manter contato, proferindo, inclusive, xingamentos e supostas ameaças contra sua pessoa.

A vítima apresentou na delegacia alguns prints de conversas com outro rapaz de nome Jairo.

Tais conversas pressupõem um novo relacionamento posterior ao término de sua relação com o denunciado. Entretanto, na data do dia 30 de outubro de 2023, por volta da 02:30, JAIRO enviou mensagens para a vítima com as seguintes declarações "TE MANCA VAGABUNDA CHAMANDO O JAIRO PRA DEITAR" "PUTA FULEIRA "TE MANCA AMANHÃ TEUS PRIT VAI RODAR NA CIDADE COM TUA FOTO" (Conforme documento anexado aos autos). A vítima afirma que tais mensagens são de autoria do denunciado.

Logo mais, a vítima recebeu outra mensagem de texto do n° 96 99142-7063 juntado aos

autos, sendo notório que são mensagens do denunciado, fazendo menção a um suposto relacionamento que a vítima teria com JAIRO.

Intimado para prestar depoimento, JA1RO SOUSA DOS SANTOS confirmou que passou a manter contato frequente com a vítima depois que ela havia se separado do denunciado, inclusive sabendo que a vítima teria requerido medida protetiva contra este. Confirma que se relacionou por duas vezes em seu apartamento com a vítima, e, há aproximadamente 15 dias, o denunciado chegou em seu local de trabalho e perguntou se JAIRO estava tendo um "caso” com GIRLENE, tendo respondido este de forma negativa.

Não conformado com a resposta, o denunciado pediu o celular do depoente para que verificasse se havia conversas entre o casal. Afirmou que cedeu seu celular ao denunciado, o qual passou a averiguar seu aparelho. Em seguida, alega que o denunciado enviou mensagens para a vítima do referido aparelho se passando pelo depoente. Conta que o denunciado apagou todas as mensagens enviadas e devolveu o celular, depois, JAIRO tomou ciência das ofensas proferidas que o denunciado realizou utilizando de sua rede social.

Conta ainda que o denunciado ainda tentou entrar em contato com a esposa grávida do depoente na tentativa de contar que JAIRO possuía um caso com sua ex-mulher, ora vítima. (...)’

Em razão disto o Apelante foi denunciado pela prática do crime descrito no art.
24-A da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 25983093) contra qual a defesa recorreu (ID 25983105), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 25983108)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (
ID 26362895
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que não merece guarida.

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o tipo do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das mesmas e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato o Estado e sujeito passivo mediato ou indireto, a mulher vítima de violência.

No caso concreto, verifica-se que o dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas caracteriza-se justamente, com a prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos consoante restou demonstrado na sentença proferida pelo magistrado singular, nos seguintes termos:

“Presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, não havendo questões preliminares, nem questões prejudiciais, passo ao exame do mérito. Registre-se que o feito transcorreu regularmente, com estrita observância dos preceitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF), estando apto para o julgamento.

Assim, passo a examinar o mérito.

De início, anoto que a finalidade precípua das medidas protetivas de urgência é proteger os direitos fundamentais da mulher, vítima de violência doméstica, a fim de evitar a continuidade das agressões. Assinalo, ainda, que nas questões que envolvem violência contra a mulher, no âmbito doméstico, a palavra da vítima ganha especial relevância.

Colocadas tais premissas, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois o réu tinha medidas protetivas decretadas em seu desfavor nos autos n. 0800317.52.2023.8.14.9100 e estava ciente delas; todavia, conforme noticiado pela própria vítima, tornou a descumpri-las.

Na audiência de instrução e julgamento, produziu-se a seguinte prova:

a) A vítima GIRLENE FONSECA GOMES relatou que em 30/10/2023 o réu descumpriu a medida protetiva, frequentando a casa de sua mãe e mandando mensagens de texto por sms e aplicativo de mensagens, afirmou verídico que esse tornava a lhe importunar, através de embates verbais em que propalava maldizeres contra si.

b) O réu THIAGO OLIVEIRA LIMA, por sua vez, negou a prática do delito de descumprimento de medidas protetivas.

O depoimento da vítima indica que, desde 2023, quando protocolou o requerimento de medidas protetivas o réu nunca, de fato, afastou-se, e ficava lhe causando mal psicológico através de ofensas e mensagens como: "TE MANCA VAGABUNDA CHAMANDO O JAIRO PRA DEITAR" "PUTA FULEIRA "TE MANCA AMANHÃ TEUS PRINT VAI RODAR NA CIDADE COM TUA FOTO".

Analisando-se o contexto probatório, verifica-se que a acusação se baseia no depoimento da vítima quando comunicou os fatos à autoridade policial. Durante a instrução processual a vítima ratificou os fatos, afirmando ter sentido medo das ameaças proferidas pelo acusado.

Não podemos olvidar que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica.

Entendo, pois, que com o depoimento da vítima corroborado pelas provas colhidas na fase inquisitiva e as produzidas durante a instrução processual, restou inegavelmente comprovado a prática do delito descumprimento de medida protetiva. (...) ”

Conforme esclarecido, a medida protetiva foi deferida em favor da vítima segundo relatos nos autos, tendo sido o apelante devidamente intimado de tais restrições, dentre outras, a proibição de manter contato com esta por qualquer meio de comunicação; a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

É certo que o crime em tela constitui na vontade livre de contrariar ou violar a ordem legal de funcionário público, ou seja, o elemento subjetivo consiste no dolo de infringir o comando legal que deveria ser cumprido. E no caso, como visto, o Recorrente, tinha plena ciência das medidas protetivas a ele impostas e, ainda, assim as descumpriu, atraindo a configuração do crime descrito no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu impropriamente o réu da imputação do art. 24-A da Lei 11.340/2006, em razão de inimputabilidade, aplicando-lhe medida de segurança consistente em tratamento psiquiátrico ambulatorial por prazo mínimo de 1 ano, nos termos dos arts. 96, II, e 97 do Código Penal.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há falar em insuficiência probatória, uma vez que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio de conjunto probatório coeso, consistente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima confirmado por meio de testemunhos em sede policial e judicial, além de cópia da decisão judicial que fixou as medidas protetivas de urgência e comprovação de intimação do réu acerca dessas medidas.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva consuma-se com a simples violação da determinação judicial, configurando-se como delito formal.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. (...) (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013684-88.2020.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025)

Com efeito,
não assiste razão
o apelante em sua argumentação, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença do dolo objetivo narrado na exordial acusatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2025